Tribunal: TJES
Processo: 5009766-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009766-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA NETTO CARNEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009766-83.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA AUGUSTA NETTO CARNEIRO
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora afirma que desconhece a contratação, argumentando ser inexistente. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, tendo em vista que não sabia do que se tratava o objeto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se a parte autora tinha ciência a seu respeito.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cumpre destacar que, em sua peça inicial, a parte autora afirmou categoricamente que não firmou qualquer contrato de consignado com a parte ré, sustentando que não houve sua anuência para a contratação, e, portanto, pleiteou a inexistência do referido contrato. Nesse contexto, a análise do pedido inicial deveria se restringir à verificação da inexistência ou validade do contrato de empréstimo consignado. Entretanto, no recurso interposto, a parte autora alterou substancialmente sua causa de pedir, ao alegar que, na verdade, desejava um empréstimo comum, mas foi ludibriada pelo banco, o que caracterizaria um vício de consentimento. Tal alegação, ao modificar os fundamentos do pedido, configura alteração da causa de pedir, o que é expressamente vedado nesta fase processual, fato que restou fundamentado em ato sentencial.

6. Apesar de ser possível a repropositura de nova demanda com base em causa de pedir diversa, o que não se pode é dar provimento a recurso que altera a natureza do pedido e dos fatos articulados na inicial, como no caso presente. Em face do que foi exposto, forçoso concluir que, ao menos sob o argumento de inexistência contratual, o pleito da parte autora é improcedente, uma vez que a alteração substancial da causa de pedir impede que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre novos elementos que não foram debatidos na primeira instância.

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)